Tribunal: STF
Processo: Inq 241
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL.
QUEIXA-CRIME APRESENTADA POR MAGISTRADO (MINISTRO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO) CONTRA DEPUTADO FEDERAL QUE, COMO ADVOGADO
DE RECLAMANTE EM AÇÃO TRABALHISTA, DIRIGIU, AQUELE, CARTA, DA QUAL,
SEGUNDO A QUEIXA-CRIME, DECORREM OS CRIMES NELA INDICADOS.
O QUEIXOSO PARTICIPARA DE JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE A
MENCIONADA AÇÃO.
RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA SUSTAÇÃO DO ANDAMENTO DO
INQUERITO, QUE SE TEM POR INCONSTITUCIONAL, EM FACE DE
O PARLAMENTAR TER AGIDO, NO CASO, COMO ADVOGADO, NÃO ESTANDO EM
JOGO A DEFESA DO PODER LEGISLATIVO. E INCOMPATIVEL COM  A  ATUAÇÃO
DO PODER JUDICIARIO QUE O PATRONO DE UM DOS LITIGANTES, NESSA
CONDIÇÃO E TÃO SÓ EM RAZÃO DELA, POSSUA IMUNIDADE PROCESSUAL, QUE
LHE E CONFERIDA EM DEFESA DA INDEPENDÊNCIA DE OUTRO PODER A QUE
PERTENCE NA SUA CONCOMITANTE CONDIÇÃO DE ADVOGADO E PARLAMENTAR,
PARA TODOS OS EXCESSOS DE EXPRESSAO CONTRA O JUIZ QUE ATUA NO
PROCESSO DE QUE ELE PARTICIPA, EXCESSOS ESSES QUE RESULTAM
ESTRITAMENTE DESSA ATUAÇÃO E A ELA ESTRITAMENTE SE
CIRCUNSCREVEM.